Tribunal: STF
Processo: RE 1392561
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUMENTO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06 - POSSIBILIDADE - ELEIÇÃO DE PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO LEGAL SEM A CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO AGENTE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA - VIABILIDADE - QUANTUM DE PENA FIXADO - RÉU PRIMÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Comprovadas a vinculação da arma de fogo e das drogas com o acusado e a destinação destas ao tráfico de entorpecentes, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único IV, da Lei n° 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição. - A eleição de fração diversa de 2/3 para a redução da pena em razão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, sem a correspondente fundamentação, demanda a aplicação da fração máxima por esta instância revisora. - Tendo em vista a publicação da Lei n° 13.964/19, que alterou o Estatuto do Desarmamento e a Lei de Crimes Hediondos, o delito de posse ou porte de arma de fogo, com numeração raspada, deixou de ser crime hediondo. - Considerando a imposição de pena em patamar superior a 04 anos e inferior a 08 anos de reclusão, bem como a primariedade do réu, deve ser abrandado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI; 6°, caput; 97 e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cediço que o crime foi praticado na vigência da Lei n° 13.497/17, a qual alterou a Lei de Crimes Hediondos, incluindo o delito de posse de arma de fogo de uso restrito no rol do parágrafo único do artigo 1º.



    No entanto, mencionada alteração legislativa não diferenciou os crimes descritos no caput do artigo 16 da Lei 10.826/03 com os aqueles do parágrafo único do mesmo artigo.



    Assim, os Tribunais Superiores, em interpretação sistemática da legislação, consolidaram o entendimento de que as condutas criminosas dispostas tanto no caput quanto no parágrafo único foram consideradas hediondas pela Lei 13.497/17.



    Por outro lado, houve mais uma alteração legislativa com o advento da Lei 13.96412019, denominada "Pacote Anticrime", por meio da qual além de alterar o Estatuto do Desarmamento também modificou a Lei de Crimes Hediondos.



    Quanto á Lei 10.826/03, houve separação dos crimes de posse ou porte de arma de fogo e munições de uso restrito e posse ou porte de arma de fogo e munições de uso proibido.



    E, a Lei 8.072/90 também restou modificada no art. 1º, parágrafo único, relacionando como crime hediondo apenas os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.



    Nesse sentido, considerando que o Decreto 9.847/2019 conceitua arma de fogo de uso proibido como "a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou b) as armas de fogo dissimuladas,com aparência de objetos inofensivos;", entendo que o porte da arma de fogo apreendida nestes autos, ou seja, revólver calibre .38, marca Rossi,com numeração raspada (artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10,826103),não é crime hediondo.



    (...)



    Assim, afasto a hediondez reconhecida na sentença singular,considerando o delito praticado pelo acusado, previsto no antigo art. 16,parágrafo único, IV da Lei 10.826103, crime comum, assim como o crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343106.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente